Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013459-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013459-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução fiscal em detrimento de a recorrente estar em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade temporal do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, face ao princípio da irretroatividade; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários, conforme § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem revisar ou anular a decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A alegada inaplicabilidade temporal do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não configura omissão, porquanto a aplicação de dispositivos legais aos processos em curso constitui matéria de direito intertemporal que não exige manifestação expressa quando a conclusão jurídica se encontra suficientemente fundamentada.

5. O acórdão embargado mencionou expressamente o § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 como fundamento da decisão, demonstrando análise da legislação aplicável. A ausência de discussão específica sobre o aspecto temporal não constitui omissão quando a conclusão se ampara em outros fundamentos sólidos.

6. Quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários, o voto condutor analisou expressamente a questão da natureza jurídica dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e sua equiparação aos créditos tributários para fins de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

7. As alegações revelam irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre aspectos de direito intertemporal quando a conclusão jurídica se encontra suficientemente fundamentada, nem a adoção de interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte sobre questões devidamente enfrentadas pelo julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 5o, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, § 4o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013459-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Oi S.A. – em Recuperação Judicial
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução fiscal em detrimento de a recorrente estar em recuperação judicial.

A embargante argumenta que, o acórdão embargado utilizou como fundamento o § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, dispositivo incluído pela Lei no 14.112/2020, portanto posterior à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal.

Defende que, tal norma não se aplica ao caso concreto em razão do princípio constitucional da irretroatividade da lei, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Sustenta que, lei posterior não pode afetar fatos e direitos constituídos antes de sua vigência, razão pela qual os dispositivos aplicáveis à demanda são os artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, vigentes quando o crédito foi constituído, de modo que o valor executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

A embargante também aponta omissão quanto à aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos não tributários. Afirma que, o acórdão embargado fundamentou que os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, com base no referido dispositivo do CTN.

Contudo, alega que, o art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 afasta expressamente a aplicação do art. 187 do CTN aos créditos de natureza não tributária, estabelecendo que apenas os artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional se aplicam à dívida ativa não tributária. Destaca que o art. 187 do CTN, que determina a não sujeição do crédito tributário aos efeitos da recuperação judicial, foi deliberadamente excluído pelo legislador no tratamento dos créditos não tributários.

Argumenta que, essa exclusão não decorre de omissão legislativa, mas de escolha normativa deliberada, que não cabe ao Poder Judiciário suprir ou reinterpretar. Ressalta que o legislador conferiu tratamento diferenciado aos créditos fiscais não tributários, interpretação respaldada pelo art. 83 da Lei 11.101/2005, que estabelece ordem distinta de classificação entre créditos tributários (inciso III) e créditos não tributários decorrentes de penas pecuniárias (inciso VII).

Conclui que, se o legislador pretendesse excluir os créditos não tributários dos efeitos da recuperação judicial, teria estipulado isso expressamente, como fez com os créditos tributários. Por qualquer ângulo, defende que o crédito não tributário executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial e, com a homologação do plano recuperacional, foi novado, impondo-se a extinção da execução fiscal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a reforma do acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 325392376, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013459-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Oi S.A. – em Recuperação Judicial
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução fiscal em detrimento de a recorrente estar em recuperação judicial.

De início, é importante ressaltar que, os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.

Pois bem.

A parte embargante aponta 2 (duas) omissões relevantes no acórdão embargado: (i) a suposta inaplicabilidade temporal do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 ao caso concreto, em face do princípio da irretroatividade das leis; e (ii) a alegada exclusão do art. 187 do Código Tributário Nacional para créditos não tributários inscritos em dívida ativa, conforme o § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980.

Quanto à alegada inaplicabilidade temporal do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a parte embargante sustenta que não seria aplicável ao caso concreto por ter sido editado posteriormente à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal de origem, invocando o princípio da irretroatividade previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Contudo, tal alegação não configura omissão no voto condutor do v. acórdão embargado, porquanto a aplicação de dispositivos legais aos processos em curso constitui matéria de direito intertemporal que não exige manifestação expressa quando a conclusão jurídica adotada se encontra suficientemente fundamentada.

O acórdão embargado, ao mencionar expressamente o § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 como um dos fundamentos da decisão, demonstrou a análise da legislação aplicável ao caso.

A circunstância de não ter discorrido especificamente sobre o aspecto temporal da norma não constitui omissão, mormente quando a conclusão jurídica se ampara em outros fundamentos igualmente sólidos, como o art. 187 do Código Tributário Nacional e o § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que "o § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que 'o disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais'", demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que sob perspectiva diversa da pretendida pela embargante.

Quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários, a embargante sustenta que o acórdão teria se omitido ao não considerar que o § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980 afasta expressamente a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos de natureza não tributária, mencionando apenas os artigos 186 e 188 a 192 do mesmo diploma legal.

Tal argumentação, todavia, não prospera, porquanto o voto condutor do v. acórdão embargado analisou expressamente a questão da natureza jurídica dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e sua equiparação aos créditos tributários para fins de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

O voto condutor consignou de forma inequívoca que "o § 4o do art. 4o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, reforçando o entendimento de que os créditos públicos, tributários ou não, recebem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro".

Ademais, o voto condutor do v. acórdão transcreveu jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial".

Verifica-se, portanto, que, a questão relativa ao tratamento diferenciado dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pela embargante. A circunstância de o julgado não ter adotado especificamente a interpretação literal do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980 proposta pela embargante não configura omissão, mas sim divergência de entendimento jurídico.

As alegações da embargante, em verdade, revelam irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. A eventual discordância quanto à interpretação jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio, não constituindo vício sanável por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025